Tribunal: TJMT
Processo: 1033167-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033167-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVANTE), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES – ACORDO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE AÇÃO FORMULADO POR SEU ESPÓLIO E A PARTE DEMANDADA – HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO – PASSAGEM DO ESPÓLIO DO POLO ATIVO PARA O PASSIVO DA LIDE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUE PREJUÍZO À PARTE AUTORA REMANESCENTE – EXCLUSÃO DO ESPÓLIO DA LIDE – AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se o acordo de renúncia do direito de ação formulado pelo Espólio de um dos Autores falecido na demanda com a parte demandada nenhum prejuízo traz ao Autor remanescente, que permanecerá na busca de seus direitos, deve-se reformar a decisão que ordenou a passagem do Espólio do polo ativo para o passivo da lide, autorizando sua exclusão da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033167-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
RENATO GOMES NERY

AGRAVADOS:

LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES, WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES, MANOEL CRUZ FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
ajuizada por RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE e ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES em face de WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e o e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (proc. n. 1011767-09.2023.8.11.0041), após a homologação de um acordo celebrado entre o Agravante e a parte demandada, excluiu o Agravante do polo ativo, movendo-o para o polo passivo da ação.

Em suas razões, aduz que “
ao reconfigurar o espólio de Nery como litisconsorte passivo ulterior, viola os princípios de equidade processual e causa prejuízo direto ao espólio, que tem o direito legítimo de se retirar do processo, sem qualquer prejuízo, desde que a parte contrária, se citada concordar, como é o caso
”.

Afirma que “
ao fazer acordo com a parte requerida o espólio expressamente renunciou ao seu direito de ação e retificou o acordo, quanto a sua parte na posse da área, sendo que em eventual procedência da ação em nada afetará os direito do espólio e da parte requerida, muito menos trouxe qualquer prejuízo para o requerente (Luis/esposa), que continuam a buscar seus direitos
”, sendo que com a continuidade da ação a discussão fica restrita à esfera de interesses do Autor Luiz Carlos Salesse e dos Requeridos Wilma Terezinha e Espólio de Manoel Cruz Fernandes.

Pontua que “
O objeto da ação anulatória, acordo de id. 125375001, destaca todas as áreas que caberiam a Renato e Luiz Carlos, sendo relevante destacar que não é estabelecido cotas, mas por outro lado verifica-se que todas as áreas estão arrendadas a terceiros e, eventual discussão sobre cotas ou dissolução de condomínio deve ser objeto de ação própria entre o espólio de Renato e Luiz, não sendo lícito inovar neste processo, trazendo discussão estranha ao objeto da lide
”.

Defende que “
No caso dos autos não caracteriza litisconsórcio porque inexiste coobrigados, pois o acordo homologado nos autos, no quer diz respeito a parte ideal do Agravado não afeta aquele em face de quem se deduziu a pretensão inicial, por caracterizar relações jurídicas de direito material distintas, não sendo o espólio parte legítimas para responder à ação em que se pleiteiam anulacão de acordo sobre posse de parte de terras
”.

Alega que “
Tal inclusão também NÃO se justifica pelo fato de inexistir responsabilidade do novo réu, em eventual cumprimento de sentença, tratando-se unicamente o pedido da parte Agravada de alcançar o intento de obter condenação a honorários sucumbenciais, pela irresignação quando a revogação de seu mandato, por não ter aceitado o espólio a nova proposta de honorários, quando a forma correta é ajuizar ação própria ante a inexistência de contrato de honorários
”.

Cita, ainda, violação aos arts. 113 a 117 do CPC, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão na parte que determinou a citação Agravante para oferecimento de contestação até o julgamento do instrumental e, no mérito, o provimento do recurso para que o Recorrente “
seja desligado completamente da ação anulatória, pelos argumentos do acordo celebrado com a parte contrária
”.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada apenas quanto à inclusão do Agravante no polo passivo da lide (Id. 254892180).

Contra tal decisão LUIZ CARLOS SALESSE apresentou Agravo Interno argumentando que “
o acordo sui generis revela que o agravante tinha seu lado um litisconsorte ativo lutando por um direito indiviso; e este litisconsorte fez acordo com a parte adversa passando prepositivamente a litigar contra si se tornando litisconsorte passivo ulterior como ressalta dos termos da negociação com a ré
”, bem como que o Espólio continua peticionando nos autos de origem.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 267557764.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 260858153).

A tentativa de conciliação entre as partes realizada perante Núcleo de Conciliação de Segundo Grau restou inexitosa (Id. 277165355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
ajuizada por RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE e ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES em face de WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e o e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (proc. n. 1011767-09.2023.8.11.0041), após a homologação de um acordo celebrado entre o Agravante e a parte demandada, excluiu o Agravante do polo ativo, movendo-o para o polo passivo da ação.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno se faz uma breve contextualização fática.

No ano de 2019, WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES ajuizou contra RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE e o ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, seu falecido marido, a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Perdas e Danos n. 1012682.97.2019.8.11.0041, visando a nulidade de instrumentos particulares de cessão de diretos possessórios firmados em vida por Manoel Cruz Fernandes em favor de Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse no âmbito da Ação de Reintegração de Posse n. 0000739-22.2007.8.11.0106, ajuizada por terceira contra Wilma e seu marido, onde o Dr. Renato Nery atuou como procurador do casal.

Em 2022, em sede de recurso de Apelação, mais precisamente de Embargos de Declaração interposto contra o acórdão de julgamento do apelo, distribuído à Relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho após manifestação de suspeição do Relator originário, Des. João Ferreira Filho, as partes se compuseram amigavelmente, celebrando acordo para por fim a lide, com a respectiva divisão das áreas em disputa entre as partes.

Inobstante, em 2023, RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE e sua esposa, ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041 em face de WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e o ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, requerendo a nulidade do acordo acima indicada, ao principal argumento de que o Dr. Renato Gomes Nery sofreu coação psicológica pelos demandados e pelo Des. Sebastião de Moraes Filho para celebrar a transação.

Após a morte de Renato Gomes Nery no curso da lide, seu Espólio, visando encerrar o litígio em relação a sua pessoa, celebrou acordo com a parte demandada, WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, ocasião em que reconheceu a higidez da transação homologada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1012682.97.2019.8.11.0041, ao passo que os demandados comprometeram-se em convalidar a posse cedida a Renato Gomes Nery, nos limites de sua respectiva quota parte.

Eis os termos da avença (Id. 253737675):

“
1
– O Espólio de Renato Gomes Nery reconhece a regularidade, higidez e executoriedade da transação homologada nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, processo n.º 1012682-97.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e declara que todos os seus termos estão sendo devidamente cumpridos pelos transatores.

2
– Wilma Therezinha Destro Fernandes e Espólio de Manoel Cruz Fernandes comprometem-se em convalidar a posse cedida ao Espólio de Renato Gomes Nery, nos limites de sua respectiva quota parte, nos procedimentos administrativos, judiciais, ou negócios jurídicos particulares, em que for solicitada a correspondente chancela da respectiva cadeia sucessória.

3
- A presente transação é celebrada nos termos do artigo 840 do Código Civil, pelo que o Espólio de Renato Gomes Nery renuncia, expressamente, à pretensão formulada na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, processo n.º 101167-09.2023.01.08.0041, que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com a resolução de mérito da demanda, nos termos do art. 487, III, c), do CPC.”

A transação foi homologada pelo Juízo
a quo
que, entretanto, acolhendo pedido de LUIZ CARLOS SALESSE e sua esposa, determinou a transferência do Espólio de Renato Gomes Nery para o polo passivo, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
HOMOLOGO
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordoefetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil.

Exclua-se
espólio de RENATO GOMES NERY do polo ativo da lide.

O feito prosseguirá apenas com Luiz Carlos Salesse e Ana Nilce do Espírito Santo Fagundes Salesse no polo ativo.

(...)

Diante da convalidação do acordo pelo espólio de RENATO GOMES NERY, realizado em acordo homologado neste ato, e considerando que o objetivo da lide é a sua anulação (do acordo),
defiro
o pedidodos autores LUIZ CARLOS SALESSE e ANA NILCE DO ESPÍRITO SANTO F. SALESSE,
e determino a inclusão do espólio no polo passivo da lide com sua citação, diante da formação de litisconsórcio passivo ulterior, a fim de que apresente defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia
.” (Id. 253737676 – destaque original)

É contra esta decisão que o presente Agravo de Instrumento foi interposto.

Considerando que tanto o instrumental quanto o Agravo Interno já se encontram em condições de apreciação, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

Analisando a celeuma, entendo que razão assiste ao Espólio Agravante.

Com efeito, infere-se que o acordo celebrado entre o Agravante (Espólio de Renato Gomes Nery) e parte demandada na Ação Declaratória de Nulidade de origem (Wilma Terezinha e Espólio de Manoel Curz Fernandes) em nada afeta os direitos da parte Agravada (Luiz Carlos Salesse e esposa), pois convalida a posse cedida ao Espólio Recorrente apenas nos limites de sua respectiva quota parte, a qual sempre foi reconhecida por Luiz Carlos Salesse, que continuará na busca de seus direitos.

Deveras, o objetivo da Ação Declaratória por ele ajuizada é a desconstituição da transação homologada nos autos da anterior Ação Declaratória de Nulidade n. 1012682.97.2019.8.11.0041 ajuizada por Wilma Terezinha, “
voltando as partes ao estado de fato anterior à sua formação
”, tal qual indicado na exordial.

Ou seja, a pretensão da parte Autora é, em última instância, retomar a posse das áreas que foram entregues à Wilma Terezinha por força do acordo questionado, revigorando a posse até então exercida sobre área maior antes da avença, pelo que a exclusão do Espólio de Renato Nery da lide, contra quem não possui disputa possessória, em nada afeta sua aspiração.

Em outras palavras, com a continuidade da ação, a discussão fica restrita à esfera de interesses do Autor Luiz Carlos Salesse e dos Requeridos Wilma Terezinha e Espólio de Manoel Cruz Fernandes sobre a área que aquele busca expandir sua posse.

Em verdade, a passagem do Espólio Recorrente para o polo passivo da lide, além de adicionar um novo litigante contra a parte Autora, causa certa estranheza ao forçar o Espólio a contradizer todas as afirmações feitas na petição inicial por ele ajuizada.

Outrossim, não se sustenta a alegação constante do Agravo Interno de que com o acordo celebrado pelos herdeiros de Renato Nery “
O agravado entregou o bem disputado ao réu!
”, uma vez que não houve qualquer inversão possessória; a área em disputa já fora entregue para Wilma Terezinha em 2022.

Ora, como acima indicado, na referida avença o Espólio simplesmente renunciou ao seu direito de ação, o que em nada obsta a continuidade da demanda por Luiz Carlos Salesse e sua esposa na busca do direito pleiteado.

Em suma, considerando que o acordo celebrado entre o Espólio de Renato Gomes Nery e parte demandada na Ação Declaratória de Nulidade em nada afeta os direitos de Luiz Carlos Salesse e sua esposa na ação, razão não há para se obrigar a parte renunciante a permanecer no polo passivo da lide.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a exclusão do Espólio de Renato Gomes Nery da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025